Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-19.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002505-19.2015.8.11.0078
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDOS: JADISON DORS E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69460496) interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58255953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A extinção da Ação de Execução é consequência da procedência dos Embargos à Execução, que reconheceu que o pagamento fora satisfeito ao credor. Mantida a r. sentença dos Embargos à Execução, eventuais recursos às Cortes Superiores, em regra, não têm efeito suspensivo, de sorte que a r. sentença de extinção da execução deve ser mantida.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66041489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DAYCOVAL S/A que manteve a sentença que que extinguiu a Ação de Execução ajuizada contra os Recorridos, em razão da procedência dos Embargos à Execução opostos pelos apelados.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§, 2o,8o e 11, 1.008, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ao considerar que o efeito da procedência dos embargos à execução e a extinção da execução antes do trânsito em julgado, contradiz a premissa de que as ações são autônomas. Reforça que a extinção da execução se revela precoce, diante da possibilidade de modificação do julgado.
Assevera que: “possibilidade de cumulação respeitando-se o teto, igualmente não autoriza a fixação de honorários desproporcionais e desarrazoados, ou seja, necessário se faz que haja um controle da verba global – o que não ocorreu no caso - havendo a fixação e cumulação de honorários que superam MEIO MILHÃO de reais”.
Recurso tempestivo (id 69471957).
Sem contrarrazões, conforme id 74679971-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 1046/STJ.
De início, imperioso destacar que a controvérsia relativa a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual foi determinada a suspensão de todos os Recursos Especiais relativos à mesma matéria, ainda em curso, elegendo como recursos paradigmas os REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (Tema 1.046), os quais permanecem pendentes de julgamento pelo STJ.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o questionamento sobre a fixação de honorários por equidade, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação ao Tema 1.046/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.008 do CPC, a parte recorrente alega que ao considerar que o efeito da procedência dos embargos à execução e a extinção da execução antes do trânsito em julgado, contradiz a premissa de que as ações são autônomas. Reforça que a extinção da execução se revela precoce, diante da possibilidade de modificação do julgado.
O Acordão recorrido decidiu: “(...). A extinção da Ação de Execução é consequência da procedência dos Embargos à Execução, que reconheceu que o pagamento fora satisfeito ao credor”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça